Tribunal: STF
Processo: RHC 168578
Classe: RHC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
AUTUAÇÃO — RETIFICAÇÃO.
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – SUBSTITUIÇÃO – INTERNAÇÃO PROVISÓRIA – INVIABILDIADE.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Edvaldo Ramos Nobre Filho prestou as seguintes informações:
    O Juízo da Vara de Audiências de Custódia da Comarca de Fortaleza converteu em preventiva a prisão em flagrante do recorrente, ocorrida no dia 3 de junho de 2018, ante o suposto cometimento dos crimes previstos nos artigos 218, § 2º, inciso I (favorecimento da prostituição ou de outra forma de exploração sexual de criança, adolescente ou vulnerável), do Código Penal e 243 (fornecer bebida alcoólica ou produtos que possam causar dependência a criança ou adolescente) da Lei nº 8.069/1990. Ressaltou ter praticado relações sexuais com duas adolescentes, mediante promessa de pagamento, por vários dias em sequência, havendo fornecido bebida alcoólica e entorpecentes a elas. Realçou tratar-se de reincidente. Assentou indispensável a custódia para garantir a ordem pública.
     O Juízo da Décima Segunda Vara Criminal da Comarca de Fortaleza, no processo nº 0137031-90.2018.8.06.0001, indeferiu pedido de substituição da prisão por cautelar referente à internação provisória. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o recurso em habeas corpus nº 102.988. A Quinta Turma negou-lhe provimento. Consignou a inadequação da internação, aludindo à ausência de perícia a revelar inimputabilidade ou semi-imputabilidade.
    O recorrente sublinha a excepcionalidade da custódia preventiva. Sustenta viável a conversão na medida versada no artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal. Afirma, ante laudo médico, ser dependente químico, impondo-se a internação em clínica terapêutica. 
    Requer, no campo precário e efêmero, a observância da cautelar alternativa. No mérito, busca a confirmação da providência. 
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça revelou a superveniência de sentença, por meio da qual condenado o recorrente a 12 anos de reclusão e a 4 de detenção, em virtude da prática dos citados crimes. Negou-se o direito de recorrer em liberdade.
    2. Retifiquem a autuação para fazer constar, por inteiro, o nome do recorrente, devendo a Secretaria observar, quanto ao conteúdo do processo, o segredo de justiça, nos termos do artigo 234-B do Código Penal. 
    A prisão em flagrante, considerada a prática de atos libidinosos com adolescentes, mediante promessa de pagamento, tendo o recorrente fornecido a elas bebida alcoólica e entorpecentes, e a reincidência indicam estar em jogo a preservação da ordem pública. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, a custódia mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. Daí ter-se como fundamentado o ato atacado. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal. 
    A teor do artigo 319, inciso VII, do Código de Processo Penal, a internação provisória é possível, atendidos requisitos, quando tratar-se de semi-imputável ou inimputável, o que não se comprovou.
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 13 de agosto de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator